Tribunal: STF
Processo: MS 38429
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por José Gomes do Rêgo Neto contra ato, em princípio, do Vice-Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Piauí.



    O impetrante ajuizou a demanda no Tribunal de Justiça do referido Estado. Ocorre que, conforme bem elucidado nas informações trazidas pela Vice-Corregedoria-Geral da Justiça:



    “[...] o Impetrante insurgiu-se contra ato (decisão e respectiva portaria) desta Vice-Corregedoria, proferido no processo administrativo nº 19.0.000015250-4, que revogou a sua designação como interino da 4ª Serventia Extrajudicial do 4º Ofício de Notas de Picos-PI, o que se fez em cumprimento de determinação do Conselho Nacional de Justiça decorrente da Inspeção nº 00091335-36.2018.2.00.0000 e em consonância com o Provimento nº 77/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça.” (pág. 2 do documento eletrônico 17; sem os grifos do original). 



    Por tais motivos, e, após decisão terminativa do Desembargador relator declarar a incompetência absoluta daquele tribunal para processar e julgar o feito, bem assim determinar a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, o caso foi a mim distribuído.



    Citada para que, querendo, ingressasse no feito, a União requereu: 



    “i) a intimação da parte impetrante para emendar a inicial, sob pena de seu indeferimento de imediato, nos termos do art. 10 da Lei n.º 12.016/20093; ou, subsidiariamente, ii) a correção na autuação para fazer constar o Conselho Nacional de Justiça como autoridade impetrada (coatora), bem como seja determinada a sua notificação para que, nos termos do art. 7º, I, da Lei n.º 12.016/2009, apresente as informações pertinentes à demanda.” (pág. 3 do documento eletrônico 8; sem os grifos do original). 



    Em 29/4/2022, deferi o requerimento da União e solicitei à Secretaria Judiciária a correção na autuação do feito para fazer constar o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) como autoridade impetrada (coatora), bem como a sua notificação para que, nos termos do art. 7º, I, da Lei n.º 12.016/2009, apresentasse as informações pertinentes à demanda (documento eletrônico 12). 



    Joésia Saibrosa da Silva apresentou manifestação requerendo habilitação nos autos como terceira interessada (documento eletrônico 15). O pedido foi deferido (documento eletrônico 26). 



    O Vice-Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Piauí e o Conselho Nacional de Justiça prestaram informações (documentos eletrônicos 17 e 18, respectivamente). 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento do mandado de segurança (documento eletrônico 30). 



    É o relatório. Decido.



    Na inicial, o impetrante narra, em suma, o seguinte:



    “[...] atualmente exerce a função de Tabelião Interino no Cartório do 4º Oficio de Registro de Notas e Registro Civil da Comarca de Picos-PI, sendo primeiramente nomeado para exercer as funções de tabelião substituto em 29.06.1989, quando a titular que era sua genitora ainda era viva, (portaria anexa). 



    Em 09.10.2006, após o falecimento da tabeliã titular, o impetrante foi designado, a título de ratificação do referido ato, para desempenhar as funções de tabelião substituto da serventia em epígrafe, conforme portaria e termo de posse anexos. 



    Esclarecida a condição do impetrante diante da serventia citada, acresce-se que ele também passou essas informações quando foi questionado através do oficio do impetrado sobre possível parentesco entre ele, tabelião interino, e a titular que lhe antecedeu, havendo resposta afirmativa, vez que é filho da titular. 



    Entretanto, o impetrante apresentou a resposta informando as circunstâncias peculiares da assunção do cargo de tabelião interino da serventia (Malote Digital do impetrado e Petição com requerimento de permanência na serventia, anexos). 



    Ocorre que o impetrante foi surpreendido com a decisão do impetrado em revogar sua designação como responsável interino da serventia, mediante a publicação da portaria declarando a cessação da interinidade já designando o Sr. AMON VILAR DE LIMA na qualidade de responsável (Decisão e Portaria anexas). 



    A decisão e a portaria acima citadas causaram enorme estranheza ao impetrante, pois não lhe fora oportunizado o direito ao exercício do contraditório e ampla defesa, fundamentos da Constituição Federal. Com efeito, a decisão, proferida em processo processo administrativo sob a competência da na [sic] Vice Corregedoria do Tribunal de Justiça, é sujeita à instancia [sic] recursal, in casu, o Conselho de Administração, cujo recurso foi obstado face a omissão quanto à intimação do impetrante.” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1; grifos no original). 



    Resume a discussão nos seguintes termos:



    “No caso dos autos, discute-se a ilegalidade do ato praticado pelo Vice-Corregedor Geral do Tribunal de Justiça do Piauí, o qual se fundamentou em premissas e interpretações equivocadas retiradas de processo administrativo que tramitou no Conselho Nacional de Justiça, que modificou entendimento antes pacificado, para reconhecer a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 13, bem como da Resolução CNJ nº 007/2005, e a Recomendação nº 39 de 19.06.2019 do CNJ. Isto é, no caso in foco, e como dito acima o fato de que o impedimento decorrente de parentesco – se assim considerado – é superveniente à nomeação do impetrante, porquanto as normas que regem a matéria são posteriores a tais atos, não pode, assim, alcançar a estes, especialmente em situação sui generis qual essa, que a nomeação originária antecede à vacância da serventia.” (pág. 6 do documento eletrônico 1; grifos no original). 



    Primeiramente, argumenta que



    “foi tolhido no seu direito constitucional de exercer o contraditório, porquanto não foi intimado da decisão impugnada para, com isso, manejar recurso. Pelo contrário, já tomou conhecimento da decisão através da produção dos seus efeitos, consistente na nomeação de novo interino, e um período de transição de apenas apertados trinta dias, olvidando-se, inclusive, que a serventia tem status de empresa, tem funcionários; precisa fazer rescisões, conceder avisos prévios, pagar verbas rescisórias, adotar procedimentos contábeis, não podendo, depois de anos de prestação de serviços, ser descartada de forma abrupta, sem tempo suficiente para se organizar.” (pág. 7 do documento eletrônico 1). 



    Aduz, ainda, que a sua nomeação antecede a Súmula Vinculante 13, não podendo a investidura ser alcançada por essa norma em face do princípio da irretroatividade (pág. 7 do documento eletrônico 1). No ponto, alega que a Corregedoria não poderia



    “[...] cessar a interinidade do Impetrante, sem estabelecer um período de transição para aplicação do novo entendimento ou definição de restrição a eventos futuros, e sem considerar que a manutenção do cargo do impetrante é temporário e não prejudica a Administração se perdurarem até o encerramento do concurso em andamento, o que viola a razoabilidade e a segurança jurídica, além das próprias regras dos arts. 21, 23, 24 e 25 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro.” (pág. 8 do documento eletrônico 1; grifos no original).



    Assevera, também, que



    “não há que se falar em nepotismo a ser estabelecido entre pessoa falecida e o suposto impedido, vez que o óbito implica na extinção da pessoa natural e da personalidade, o que torna sem objeto a formação no nexo impeditivo. 



    No presente caso, a tabeliã titular e mãe do impetrante faleceu muito antes das normas que regem a matéria e da recomendação do CNJ, inclusive a ultima nomeação foi posterior ao falecimento, significando que esse ato não sofreu qualquer influência da tabeliã antecedente, circunstância que arremata qualquer suscitação de presença de nepotismo.” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    Reforça a legitimidade de sua nomeação, sob os seguintes fundamentos:



    “A sua nomeação, que perdura há quase 20 anos, foi consagrada sob a orientação pacífica do CNJ e do STF, de que INEXISTIA ‘NEPOTISMO’ nas interinidades derivadas de extinção da delegação com o antigo parente, justamente pela ‘extinção’ de vínculo de parentesco a perdurar, e também porque a regra da Súmula Vinculante n. 13 do STF e da Súmula n. 07/2005 do CNJ não se aplica aos cartórios, uma vez que as contratações originárias dos substitutos derivavam de atos praticados sob regras de direito privado.” (pág. 11 do documento eletrônico 1; sem os grifos do original).



    Sobre a designação do terceiro interessado, pontua o seguinte: 



    “Na mesma portaria que foi publicada a decisão da cessação da interinidade do Impetrante, também foi designada o bacharel em direito AMON VILAR DE LIMA para responder em caráter precário como responsável interino, até que seja provido o concurso público ou em ato de substituição do impetrado (Portaria 44/2019 PJPI/CGJ/GABVICOR). 



    Urge salientar, que o referido bacharel em direito é um dos aprovados no inconcluso concurso público de tabelião das serventias do Estado do Piauí, sendo seu nome escolhido de forma aleatória, vez que não tem o histórico de ocupar cargo ou função na serventia em objeto ou em qualquer outra, não tendo qualquer experiência, que é concebida como prioritária para assumir uma interinidade nos cartórios. 



    A nomeação do novo interino, antes da consumação do concurso, pretere o direito do impetrante e, se o fundamento da indicação for o certamen [sic], se reverte em prejuízo de diversos outros concursados que aguardam a conclusão do concurso para escolherem suas serventias de acordo com as suas classificações.” (pág. 15 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a) Deferir, inaudita altera pars, a liminar pleiteada para o fim de suspender os efeitos do ato coator materializado pela DECISÃO do Processo Administrativo SEI nº 19.0.000015250-4 e eventuais atos dela decorrentes, com a manutenção da interinidade do Impetrante frente ao Cartório do 4º Ofício de Notas e Registro de Picos-PI, até julgamento do mérito do processo; 



    […]



    d) Confirmando-se a liminar, seja concedida a segurança, com a anulação ou revogação do ato coator materializado do Processo Administrativo SEI nº 19.0.000015250-4 e eventuais atos dela decorrentes (portaria de destituição do impetrante e de nomeação do novo interino), com a manutenção da interinidade do Impetrante frente ao Cartório do 4º Ofício de Notas e Registro de Picos-PI até a posse do novo titular aprovado em concurso público.” (págs. 18-19 do documento eletrônico 1; sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que esta Corte já se pronunciou no sentido de que os interinos de serventias extrajudiciais submetem-se aos princípios e normas regentes da atuação da Administração Pública. Confira-se o que foi decidido no RE 808.202/RS, relatado pelo Ministro Dias Toffoli e julgado sob a sistemática da repercussão geral: 



    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 



    1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 



    3. Tese aprovada: ‘os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.’ 



    4. Recurso extraordinário provido.”



     



    Transcrevo, por oportuno, alguns trechos do voto condutor do referido julgamento:



    “Portanto, no interregno entre a vacância e a nomeação de um novo delegatário, tem-se o serviço público sendo exercido pelo próprio ente público, o retorno do exercício das atividades ao Poder Público. Extinta a delegação, opera-se, portanto, a reversão, a qual persistirá até o provimento da serventia (ALIENDE RIBEIRO, p. 69). 



    [...]



    A situação dos interinos é absolutamente distinta, consoante já se demonstrou. Atuando temporariamente como notários ou registradores, em nome e no interesse do Estado, e não preenchendo as exigências para provimento originário da função, é possível enquadrá-los, enquanto prepostos, como servidores públicos lato sensu: nos dizeres de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, aqueles indivíduos que estão em serviço civil remunerado das pessoas jurídicas de direito público […].



    Em face das ilações, ponderações e argumentos tecidos, a conclusão que se desenha é a de que os interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares das serventias extrajudiciais. São, ao contrário, prepostos do Estado e, como tal, inserem-se na categoria dos agentes estatais, devendo obedecer à regra geral insculpida no art. 37, inciso XI, da Lei Fundamental, sendo-lhes constitucionalmente vedada a apropriação da renda de serviço público cuja delegação reverteu para o Estado, com o qual permanecerá até que nova delegação seja efetivada.”



    Por outro lado, a questão da retroatividade da vedação ao nepotismo não é nova nesta Corte, tampouco no Conselho Nacional de Justiça, o qual decidiu, em 25/3/2008, ao apreciar o Pedido de Providências 861, referente à alegação de irregularidades no preenchimento das serventias extrajudiciais do Estado de Goiás:



     



    “Cartórios; serviços extrajudiciais. Concurso público. Formas de titularização. CF/88, art. 236 e EC 22/82. Obrigatoriedade de concurso público para ingresso e remoção. Vedação da manutenção de interinos ou respondentes por prazo além do previsto no art. 236 CF/88. Aplicação da Resolução 7 do CNJ – Nepotismo – aos serviços extrajudiciais nos casos de interinos.”



    Na assentada, acolheu-se o voto do Conselheiro relator, determinando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que: 



    “a) afaste imediatamente qualquer interino cônjuge, companheiro ou parente, natural, civil ou por afinidade, na linha colateral até terceiro grau, inclusive, de qualquer magistrado, aplicando-se a Resolução 7, informando à Corregedoria Nacional da Justiça todos os casos detectados; 



    b) seja elaborado um adendo ao Enunciado Administrativo 1, especificando a aplicação da Resolução 7 para a escolha de interinos para ocupar serventias extrajudiciais vagas, para o qual encaminho a seguinte sugestão de redação: ‘Aplica-se a Resolução 7 deste CNJ, inclusive retroativamente e sem prazo decadencial ou prescricional, às nomeações não concursadas para serventias extrajudiciais.’ 



    c) declare a vacância das serventias ocupadas por interinos - não-concursados que assumiram após a Constituição de 1988 - afastando-os imediatamente, nos termos da decisão do PCA 395. 



    d) em 30 dias produza nova listagem de serventias, informando: 



    1. quais serventias estão ocupadas por oficiais aprovados em concurso público ou de acordo com o artigo 208 da EC 22/1982, qual o concurso e a data de sua investidura; 



    2. quais serventias estão vagas ou delegadas a interinos, ou seja, todos aqueles que assumiram após 1988 que não tenham sido aprovados em concurso público; 



    e) em 60 dias publique edital de concurso para ingresso e remoção em serventias extrajudiciais, a ser concluído em no máximo 6 meses, com as serventias vagas.”



    Como se pode notar, pelo menos desde 2008, o CNJ vem decidindo pela obrigatoriedade de concurso público para ingresso ou remoção nas serventias extrajudiciais e pela vedação ao nepotismo na designação de interinos, tendo por fundamento o disposto no art. 236, § 3°, da Constituição Federal – CF e a respectiva Resolução 7/2005/CNJ.



    O julgado acima citado foi questionado em alguns mandados de segurança impetrados no Supremo Tribunal Federal – STF, tendo a Segunda Turma mantido a decisão do CNJ, conforme se verifica no MS 27.307-AgR-segundo, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, julgado em 30/9/2014:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 861. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGADA E NÃO CONFIGURADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA: REITERADAS TENTATIVAS DO CONSELHO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E DE AFASTAMENTO DE OFICIAIS DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTOS OU INTERINOS NA TITULARIDADE DE SERVENTIAS: AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INEXISTÊNCIA DE DIREITO FUNDAMENTADO NO ART. 208 DA CARTA DE 1967 (EC 22/1982). VACÂNCIA ANTERIOR A 5.10.1988, COM EFETIVAÇÃO NA TITULARIDADE EM DATA POSTERIOR. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO E REMOÇÃO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA: NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999 EM MANIFESTA INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Nos mencionados julgamentos, a Segunda Turma asseverou a existência de vários precedentes deste Supremo Tribunal a respeito da autoaplicabilidade do art. 236, § 3°, da CF, que assim dispõe:



    “Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.



    [...]



    § 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.”



     No tocante ao nepotismo, observo que o Plenário desta Corte, sob a sistemática da repercussão geral, em 20/8/2008, apreciou a matéria no RE 579.951-RG/RN (Tema 66/RG), de minha relatoria. No julgamento, asseverou-se que a vedação ao nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, porquanto tal proibição decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. Eis a ementa do leading case:



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE.



    I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita.



    II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática.



    III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal.



    IV - Precedentes.



    V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão.”



    Na ocasião, consignei em meu voto o seguinte:



    “Pois bem. Como se sabe, do ponto de vista etimológico, a palavra ‘nepotismo’ tem origem no latim, derivando da conjugação do termo nepote, significando sobrinho ou protegido, com o sufixo ‘ismo’, que remete à ideia de ato, prática ou resultado. A utilização desse termo, historicamente, advém da autoridade exercida pelos sobrinhos e outros aparentados dos Papas na administração eclesiástica, nos séculos XV e XVI de nossa era, ganhando, atualmente, o significado pejorativo do favorecimento de parentes por parte de alguém que exerce o poder na esfera pública ou privada.



    Ora, no julgamento da ADC 12-MC/DF, em que foi relator o Ministro Carlos Britto, esta Corte reconheceu, em sede cautelar, a constitucionalidade da Resolução 7/2005 do CNJ, que ‘disciplina o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e servidores investidos em cargos de direção e assessoramento, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário e dá outras providências’.



    E, muito embora haja então o STF estabelecido que a eficácia vinculante daquele texto normativo estaria circunscrito à seara da magistratura,1 o pronunciamento de vários de seus Ministros foi no sentido de que a sua força normativa deriva diretamente dos princípios abrigados no art. 37, caput, da Constituição, tendo a dita Resolução apenas disciplinado, em maior detalhe, aspectos da vedação ao nepotismo que são próprios à atuação dos órgãos jurisdicionais.



    Tal entendimento encontrou expressão inclusive na ementa da medida cautelar deferida pelo Plenário, da qual destaco o seguinte trecho:



    ‘(...) as restrições constantes do ato normativo do CNJ são, no rigor dos termos, as mesmas restrições já dedutíveis dos princípios republicanos da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade’. 



    [...]



    Retomando o ponto nodal da controvérsia debatida neste RE, recordo, por oportuno, que o Plenário desta Corte já se manifestou a respeito da proibição ao nepotismo, antes mesmo do advento da Resolução 7/2005 do CNJ, conforme se depreende da ementa do julgamento do MS 23.780/MA, em que foi Relator o Ministro Joaquim Barbosa, verbis:



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. NEPOTISMO. CARGO EM COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.



    Servidora pública da Secretaria de Educação nomeada para cargo em comissão no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região à época em que o vice-presidente do Tribunal era parente seu. Impossibilidade.



    A proibição do preenchimento de cargos em comissão por cônjuges e parentes de servidores públicos é medida que homenageia e concretiza o princípio da moralidade administrativa, o qual deve nortear toda a Administração Pública, em qualquer esfera do poder.



    Mandado de segurança denegado’ (grifei).



    De fato, embora existam diversos atos normativos no plano federal que vedam o nepotismo,2 inclusive no âmbito desta Corte, tal não significa que apenas leis em sentido formal ou outros diplomas regulamentares sejam aptos a coibir a nefasta e anti-republicana prática do nepotismo. É que os princípios constitucionais, longe de configurarem meras recomendações de caráter moral ou ético, consubstanciam regras jurídicas de caráter prescritivo, hierarquicamente superiores às demais e ‘positivamente vinculantes’, como ensina Gomes Canotilho.3 



    A sua inobservância, ao contrário do que muitos pregavam até recentemente, atribuindo-lhes uma natureza apenas programática, deflagra sempre uma conseqüência jurídica, de maneira compatível com a carga de normatividade que encerram. Independentemente da preeminência que ostentam no âmbito do sistema ou da abrangência de seu impacto sobre a ordem legal, os princípios constitucionais, como se reconhece atualmente, são sempre dotados de eficácia, cuja materialização pode ser cobrada judicialmente se necessário. 



    Por oportuna, relembro aqui a conhecida e sempre atual lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, segundo a qual



    ‘(...) violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório mas a todo sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustêm e alui-se toda estrutura nelas esforçada’.4



    Ora, tendo em conta a expressiva densidade axiológica e a elevada carga normativa que encerram os princípios abrigados no caput do art. 37 da Constituição, não há como deixar de concluir que a proibição do nepotismo independe de norma secundária que obste formalmente essa reprovável conduta. Para o expurgo de tal prática, que lamentavelmente resiste incólume em alguns ‘bolsões’ de atraso institucional que ainda existem no País, basta contrastar as circunstâncias de cada caso concreto com o que se contém no referido dispositivo constitucional.



    [...]



    A Constituição de 1988, em seu art. 37, caput, preceitua que a Administração Pública rege-se por princípios destinados a resguardar o interesse público na tutela dos bens da coletividade. 



    Esses princípios, dentre os quais destaco o da moralidade e o da impessoalidade, exigem que o agente público paute a sua conduta por padrões éticos que têm como fim último lograr a consecução do bem comum, seja qual for a esfera de poder ou o nível político-administrativo da Federação em que atue.



    Nesse contexto, verifica-se que o legislador constituinte originário, bem assim o derivado, especialmente a partir do advento da Emenda Constitucional 19/1998, que levou a cabo a chamada ‘Reforma Administrativa’, instituiu balizas de natureza cogente para coibir quaisquer práticas, por parte dos administradores públicos que, de alguma forma, pudessem buscar finalidade diversa do interesse público. Uma dessas práticas, não é demais repisar, consiste na nomeação de parentes para cargos em comissão ou de confiança, segundo uma interpretação equivocada ou, até mesmo, abusiva dos incisos II e V, do art. 37 da Constituição.



    Convém notar que o constituinte de um modo geral, sobretudo a partir da EC 19/1998, procurou reduzir ao máximo a discricionariedade do administrador público no tocante ao preenchimento dos cargos em comissão e de confiança, restringindo o provimento destes últimos exclusivamente aos servidores ocupantes de cargo efetivo. Quanto aos primeiros, estabeleceu que eles se destinam apenas a ‘atribuições de chefia, assessoramento e direção’, determinando, ainda, que um percentual deles fosse preenchido por servidores de carreira.



    […]



    Por fim, observo que não se mostra razoável admitir que uma conveniente interpretação literal dos incisos II e V do art. 37 da Lei Maior possa contrariar o sentido lógico e teleológico do que se contém no caput do referido dispositivo, em flagrante dissonância com a idéia de unidade e harmonização que deve nortear a hermenêutica constitucional.5 



    Por tudo quanto até aqui exposto, entendo que carece de plausibilidade a exegese segundo a qual o nepotismo seria permitido simplesmente porque não há lei que o proíba.”



    Em 21/8/2008, este Supremo Tribunal aprovou a Súmula Vinculante 13, que dispõe:



    “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”



    Dito isso, ao contrário do que sustentado neste writ, observa-se que a proibição do nepotismo na designação de interinos para as serventias extrajudiciais não é matéria nova nem no CNJ nem nesta Corte, não podendo, assim, alegar-se que o ato apontado como coator ou qualquer outro ato normativo ou julgamento daquele Órgão tenha conferido nova interpretação ou alcance ao disposto no art. 236, § 3°, da CF ou à autoaplicabilidade da vedação ao nepotismo.



    Quanto à alegação de ausência de contraditório e ampla defesa, colho das informações trazidas pela Vice-Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí:



    “[...] Com razão, antes do processo administrativo nº 19.0.000015250-4, instaurado especificamente para deliberar sobre a situação do Impetrante à frente da 4ª Serventia Extrajudicial do 4º Ofício de Notas de Picos-PI, esta Vice-Corregedoria, nos autos do processo nº 18.0.000033446-0, já havia notificado todos os interinos do Estado do Piauí para que informassem ‘a respeito da existência de parentesco com o titular anterior, sob pena de cassação da interinidade’, vide Decisão Nº 5635/2018 - PJPI/CGJ/GABVICOR. E após tal notificação, o ora Impetrante respondeu expressamente que ‘sim, porquanto sou filho da titular’, conforme se constata da sua manifestação já anexada à petição inicial. 



    Ainda, o então interino fora novamente notificado no âmbito do processo 19.0.000015250-4, para se manifestar "sobre a compatibilidade de seu parentesco declarado no Documento SEI nº 0890370 com o Provimento CNJ nº 77/2018", visto que, pelo citado documento (também já anexado à inicial), o ora Impetrante respondeu positivamente à pergunta sobre a existência de relação de parentesco para fins da Súmula Vinculante nº 13, enquadrando-se, consequentemente, em situação de nepotismo. 



    Nesse cenário, resta claro que a decisão que se seguiu - e que veio a ser apontada como coatora - respeitou plenamente o direito do então interino ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual não procede a primeira alegação do Impetrante. 



    Ademais, também não prospera a alegação de que não foi possi